Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706126-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA ALBINO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada condicionou a expedição de ofício ao órgão pagador ao trânsito em julgado. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, pois, aparentemente, as alegações pertinentes ao comprometimento da remuneração do agravante não foram deduzidas no Juízo de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator